Tribunal: STF
Processo: HC 204963
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Glauber Bez, em favor de Hugo Thalhes Alves Neves e Willian Godoi Nepomuceno, contra decisão monocrática proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC º 680.442 – SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de HUGO THALHES ALVES NEVES e OUTRO em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC N. 2139534- 90.2021.8.26.0000). 
    Consta dos autos a prisão em flagrante dos pacientes em 15/6/2021, posteriormente convertida em preventiva, em razão de suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35, da Lei n. 11.343/06. 
    Sustenta, em síntese, a nulidade da prisão em flagrante realizada por integrantes da guarda municipal, a insuficiência de fundamentação do decreto prisional, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ressalta a existência de circunstâncias pessoais favoráveis aos pacientes e a possibilidade de aplicação das medidas cautelares menos gravosas. 
    Requer "a concessão da medida LIMINAR até o julgamento deste writ, para substituir a prisão preventiva dos Pacientes HUGO THALHES ALVES NEVES e WILLIAN GODOI NEPOMUCENO pelas medidas cautelares do artigo 319 do CPP, bem como seja expedido com extrema urgência os competentes ALVARÁS DE SOLTURA, bem como os ofícios necessários. Após as informações prestadas, requer seja definitivamente CONCEDIDA A ORDEM DO PRESENTE HABEAS CORPUS , confirmando-se a liminar, como medida da mais lídima e cristalina JUSTIÇA!" (fl. 16) 
    É, no essencial, o relatório. Decido.
    Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar em regime de plantão.
    Considerando que o pedido se confunde com o próprio mérito da impetração, deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 
    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem, que deverão ser prestadas preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo. 
    Dê-se vista ao Ministério Público Federal.” (eDOC 11, f. 1)
    No STJ, o habeas corpus teve seu pedido liminar indeferido e aguarda informações do Tribunal de Justiça para o julgamento de mérito.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos e enfatiza que os pacientes são primários, possui bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    No presente caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da referida súmula.
    Não há, assim, emergencialidade a autorizar a açodada superação da súmula 691.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente